Tribunal: TJDFT
Processo: 0739893-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. LEI 11.697/2008. COMPETÊNCIA ESPECIAL TAXATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A competência do Juízo da Vara de Família é fixada na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), cujo rol taxativo e não inclui questões exclusivamente patrimoniais. As ações de partilha e sobrepartilha versam exclusivamente sobre patrimônio e não às relações de estado e as demais matérias da competência do Juízo de família, portanto, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo Cível.
2. Inexistindo qualquer discussão acerca da relação jurídica familiar, resta a análise quanto a apuração do ativo e do passivo dos bens comuns pelo Juízo Cível.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.